Tribunal: STF
Processo: HC 235731
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.11.2023, por Lucas Morais Souza e outra, advogados, em benefício de Raimundo Maciel Lopes Neto, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.10.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 830.727, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, na medida em que a vítima foi brutalmente agredida pelo agravante com 20 socos mesmo depois de ter desmaiado ao ser atingida por golpe desferido com um objeto metálico, tendo cessado as agressões somente após a intervenção de terceiros. Some-se a isso, o fato de o apenado ter fugido do local dos fatos, sem prestar socorro ao ofendido, circunstâncias que demonstram risco ao meio social.



    3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    6. Agravo regimental desprovido”. 



    2. Os impetrantes contestam a conclusão judicial. Alegam que, embora o paciente tenha sido condenado pelo Tribunal do Júri à pena de quinze anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, sem trânsito em julgado, estaria preso para a execução provisória dessa pena.



    Afirmam que, “apesar da pena aplicada ter sido superior a 15 (quinze) anos, o que se enquadraria na hipótese do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, não houve trânsito em julgado da sentença, ou seja, independentemente da quantidade da pena, a decisão proferida no tribunal do júri, não tem cumprimento imediato.



    (…) o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral ao tema relativo à possibilidade de execução provisória no âmbito do Tribunal do Júri, seja em relação a qualquer condenação (independentemente do quantum da reprimenda), seja relativamente ao parâmetro igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, tal qual consta do novo art. 492 do CPP.



    Contudo, até o presente momento, não houve qualquer deliberação do Plenário da Corte. Necessário, pois, aguardar o julgamento da TESE 1068, em que se deliberará se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença (RE 1.235.340)”.



    Ressaltam que “não poderia ter sido o acusado imposto ao cumprimento imediato da pena de 15 (anos) e 02 (dois) meses de reclusão em regime fechado, uma vez que trata-se de execução provisória da pena, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entende que é ilegal a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva.



    (…) considerando que o acusado é réu primário, pessoa de bom convívio social, não representando perigo a comunidade, tendo bom comportamento carcerário durante todo o tempo em que está preso e portador de bons predicados, conceder ao Paciente a possibilidade de recorrer em liberdade não trará prejuízo algum a entidade carcerária”.



    Salientam ser desnecessária a custódia preventiva do paciente, pois seria primário, de bons antecedentes e com residência fixa, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a constrição cautelar da liberdade, e teria sido apontada gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado imputado ao paciente.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) que conceda medida liminar para que:



    a) Devolva-se ao Paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, em obediência ao princípio da presunção de Inocência e o já decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADC’s 43e 44 e 54, haja vista que manter o paciente no cárcere, trata-se de execução provisória de pena, uma vez que os autos estão na fase recursal, não havendo transito em julgado da sentença;



    b) Revogue a prisão do Paciente, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como diante da ausência de fundamentação idônea, devolvendo ao Paciente o direito a responder à Persecução Penal em liberdade, assumindo os compromissos de fidelidade ao processo e ao Juízo, como não se ausentar da Comarca por prazo longo sem prévia comunicação ao juízo, comparecer aos atos processuais quando intimado, e etc;



    (…) Ao final, que a Egrégia Turma Julgadora que CONCEDA A LIMINAR, bem como confirmem a ORDEM ORA IMPETRADA, para que possa responder e demonstrar a sua inocência no crime ora imputado em liberdade, como medida da mais inteira Justiça, confirmando-se eventual medida liminar concedida, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o Paciente posto em liberdade”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem esses autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, pois, “no dia 12/08/2018, por volta de 03h30min, na Avenida Leão Sampaio, no retorno da Praça do Giradouro, nesta cidade, o denunciado Raimundo Maciel Lopes Neto desferiu inúmeros socos em Pedro Ribeiro da Costa Neto, que teve morte encefálica constatada dias depois como consequência das lesões que sofreu.



    Relata a denúncia que, na madrugada do delito em baila, Pedro Ribeiro da Costa Neto e a sua namorada Camila Saraiva Amâncio saíram do bar ‘Bodega Cariri’, por volta de 03h20min, oportunidade em que, ao atravessarem a rua, o denunciado conduzindo o seu Fiat Punto, placas PMH-5888, ficou buzinando para que saíssem da rua e bradou para as vítimas (...), nesta oportunidade, a vítima disse: ‘Passe por cima!’.



    Aduz, ainda, que a vítima pegou seu veículo, seguiu no sentido da Praça do Giradouro e teve o seu veículo perseguido pelo acusado. Quando a vítima e a sua namorada pararam o veículo no sinal da referida praça, o acusado encostou o seu carro ao lado e, nitidamente alcoolizado, chamou a vítima de ‘filho de rapariga’ e ‘vagabundo do caralho’.



    Nesse momento, a namorada da vítima viu que o acusado pegou algo no carro, desceu do veículo e, nesta oportunidade, ela pediu que Pedro acelerasse o carro. Todavia, a vítima não teve tempo para se livrar de seu algoz.



    Assevera, ainda, que Raimundo Maciel aproximou-se da vítima com um objeto metálico na mão e desferiu o primeiro golpe através da janela do carro, tendo a vítima desmaiado nesse momento. Em seguida, o denunciado desferiu uma série de socos na vítima, que continuava desacordada, quando Camila Saraiva pegou um recipiente de vidro que havia no veículo e jogou próximo ao acusado. Nessa oportunidade, um dos frentistas que trabalha em um posto de gasolina próximo foi até o local e, somente nesse momento, o autor cessou as agressões, retornou para o seu veículo e empreendeu fuga em alta velocidade.



    Acrescenta o Ministério Público que Pedro Ribeiro foi socorrido e levado ao Hospital Regional do Cariri, onde constataram que ele estava com uma hemorragia cerebral, hematomas e o maxilar quebrado, vindo a falecer no dia dia 22/08/2018”.



    5. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Juazeiro do Norte/CE em 22.8.2018, com base nos seguintes fundamentos:



 




    “(...) o representado aproximou-se do veículo da vítima, momento em que começou uma nova discussão, tendo o investigado saído do seu carro, sem camisa e embriagado, se dirigindo ao carro da vítima, passando agredi-la com socos, impossibilitando a sua defesa, vez que no primeiro soco a vítima já ficou inconsciente. Após agredir barbaramente a vítima, o agressor fugiu do local e a vítima foi socorrida por populares para o Hospital regional do Cariri (…).



    Segundo relatório de diligências policiais, toda a ação do agressor foi gravada pelas câmeras da Brisanet e CIOPS, que registraram o momento em que ele se aproxima da vítima e inicia as agressões, desferindo-lhe aproximadamente 20 socos. Em seguida, retorna ao seu veículo e saem disparada. Conforme relatório, o ofendido ficou inconsciente logo após receber um primeiro soco do indiciado. Não obstante, seu algoz, em desequilibrada fúria, ainda investiu contra a vítima mais de duas dezenas de vezes, golpeando contundentemente o crânio de um homem desmaiado, desarmado, sem reação anterior e nenhuma possibilidade de defesa, completamente submetido aos caprichos do agente, de compleição avantajada, e que possuiu, antes e durante a última abordagem, condições de refrear sua conduta, não o tendo feito tão somente porque assim decidiu.



    Ao assim deliberar sobre as opções que lhe eram apresentadas, somente interrompendo a vazão a seu descontrole quando populares se aproximaram daquele palco fatídico, fugindo inteligentemente do local para não mais voltar, sequer demonstrando arrependimento pelo fato, não procurando socorrer sua presa ou o sopro de vida que dela sobrara –, o indiciado demonstrou ter plena consciência de sua ação e das consequências de seu ataque. Outrossim, evidenciou singular frieza ao prosseguir quase incessantemente em suas investidas deliberadas contra o crânio da vítima, findando em causar sua morte encefálica. Ora, diante de tamanha firmeza de desígnios, é lícito concluir que a primariedade, os antecedentes imaculados, a conduta social idônea, domicílio fixo e atividade laboral definida funcionam, por vezes, como um biombo que não permite à sociedade e ao Estado uma visão transluzente do que à solta é capaz de fazer pessoa tida como possuidora de boa índole.



    Tais são aqueles cidadãos de bem que pupulam na imprensa e chocam a opinião pública nacional justamente pela imprevisibilidade da violência potencial que trazem em suas mentes, prontas para explodir e atirar pela janela de seu apartamento vítimas indefesas após espancá-la por razoável período de tempo.



    O Poder Judiciário não pode esperar pelo próximo despertar da força destruidora do indiciado, que poderá torná-lo o predador de qualquer outro cidadão, até mesmo de membro de sua família, dado o descontrole e arroubo de sua conduta.



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO os pedidos formulados pela autoridade policial, decretando a prisão preventiva do investigado RAIMUNDO MACIEL LOPES NETO, com fundamento no art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública, bem como determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo FIAT PUNTO, de cor branca, com teto solar preto e placas PMH5888, conforme requerido pelo Delegado Regional de Polícia Civil desta comarca”.



    O paciente veio a ser preso na cidade de Caldas Novas/GO em 22.2.2020, local onde permanece recluso, pelo que se tem dos documentos que instruem a presente impetração.



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em 18.1.2021 e 13.4.2021. Em 29.8.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Juazeiro do Norte/CE pronunciou o paciente, reavaliando e mantendo sua prisão cautelar:



    “(...) Por fim, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo por ocasião das Alegações Finais, compreendo que o mesmo deve ser indeferido. Com efeito, os pressupostos fáticos e normativos que serviram de fundamento para o decreto preventivo permanecem inalterados.



    As provas orais produzidas durante o inquisitório administrativo e ao longo da instrução criminal, considerando-se, ainda, os dois interrogatórios do réu, demonstram, à saciedade, que o agressor fora tomado de fúria súbita e desproporcional à ação que causou a destruição da vida da vítima, matando-a com as próprias mãos, após longa série de golpes no crânio.



    O evento, por sua brutalidade, chocou esta comarca.



    O acusado revelou sua indiferença a não só a seus predicativos, mas também à extremidade e consequência de sua ação, mesmo possuindo tempo bastante para refrear seu ímpeto, considerado o momento do estopim da discussão de trânsito e o início das intermináveis agressões. Em liberdade, o réu poderá encontrar novas fagulhas, em acontecimentos banais do cotidiano, levando à explosão de seu desgoverno íntimo.



    Deste modo, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo acusado, recomendando-o na prisão onde se encontra, não reconhecendo ao mesmo o direito de apelar em liberdade”.



    A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, ao qual negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Ceará em 14.6.2022, sendo mantida a prisão cautelar:



    “(...) Conforme ressaltado pelo magistrado, a manutenção da custódia cautelar faz-se necessária para a garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do acusado, a qual restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa, haja vista os atos de violência praticados e a desproporcionalidade da ação com os fatos que a deflagraram, eis que o acusado, por conta de uma discussão no trânsito, desferiu mais de vinte socos na cabeça da vítima quando esta já estava desacordada, acarretando sua morte encefálica, usando uma forma de agir mais agressiva, repugnante e violenta do que o iter criminis normal do delito, evidenciando o risco de que ele venha a praticar outras infrações penais assemelhadas caso seja posto em liberdade.



    Nesse contexto, revela-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque a segregação encontra-se justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, conforme bem demonstrada pelo magistrado singular”.



    Em 11.10.2022, o paciente foi submetido ao julgamento do Tribunal do Júri, tendo sido condenado à pena de quinze anos e dois meses de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado, sendo mantida a prisão cautelar nesse julgamento:



    “(...) A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, no regime FECHADO, em estabelecimento adequado a cargo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.



    O réu encontra-se custodiado por força de prisão preventiva, sem alteração de situação fática em seu favor, muito pelo contrário, desta feita agravada a necessidade em decorrência de grave condenação por parte do Egrégio Tribunal do Júri, superior a 15 (quinze) anos.



    Por tais motivos, mantenho a preventiva, por seus próprios fundamentos, e nego ao apenado o direito o direito de recorrer em liberdade”.



    Foi interposto recurso de apelação contra essa condenação, que está pendente de julgamento, pelo que consta dos documentos que instruem este processo.



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0640161-92.2022.8.06.0000, postulando fosse concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade contra a condenação pelo Tribunal do Júri. Em 24.4.2023, o Tribunal de Justiça do Ceará denegou a ordem, mantendo a prisão cautelar do paciente:



    “(...) Inicialmente, é imperioso ressaltar que de acordo com o 
art. 492, I, 'e', do CPP, nos casos em que o réu seja condenado pelo Tribunal do Júri, o Magistrado poderá determinar a execução provisória da pena quando a pena for igual ou superior a 15 (quinze) anos, ou decretar a prisão preventiva caso os requisitos do art. 312 do CPP estejam presentes, como no caso em questão.



    (…) Com efeito, não obstante os impetrantes sustentem que a autoridade dita como coatora decretou a prisão do paciente na sentença condenatória fundamentada pelo art. 492, I, 'e' do CPP (execução provisória em razão da condenação pelo Tribunal do Júri), percebe-se que, em verdade, a Juíza negou o direito do réu recorrer em liberdade, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, considerando que o réu respondeu a todo processo preso, entendendo não haver qualquer alteração na situação fática em seu favor. (…)



    Salienta-se que a decisão objurgada é a própria sentença condenatória, ou seja, o título que renovou a necessidade de manutenção da segregação cautelar, proferida, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do CPP, razão pela qual não se discute, nos presentes autos, a controvérsia relacionada à execução provisória da pena, no Tribunal do Júri, cuja definição sobre a constitucionalidade ainda está pendente no julgamento do RE nº 1235340 do STF após pedido de vistas do Ministro André Mendonça.



    In casu, a prisão preventiva restou devidamente fundamentada, no capítulo condenatório, haja vista a notável gravidade da conduta aferida pela decisão soberana proferida pelo Tribunal do Júri, elucidada pelo modus operandi no qual o paciente teria praticado o crime de homicídio contra a vítima esmurrando-a na rua por 20 (vinte) vezes, após breve discussão, empreendendo fuga logo em seguida, a fim de escapar à aplicação da lei penal.



    Assim, a manutenção da paciente, no cárcere, não apenas se justifica sobre a perspectiva de favorecer a decisão soberana do Tribunal do Júri, mas sim no contexto pelo qual a especial gravidade indica que o paciente representa notável perigo à ordem pública”.



    7. Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação apresentada para prisão preventiva do paciente:



    “(...) No caso dos autos verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo Magistrado a quo e mantida pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, na medida em que a vítima foi brutalmente agredida pelo agravante com 20 socos mesmo depois de ter desmaiado ao ser atingida por golpe desferido com um objeto metálico, tendo cessado as agressões somente após a intervenção de terceiros. Some-se a isso, o fato de o apenado ter fugido do local dos fatos, sem prestar socorro ao ofendido, circunstâncias que demonstram risco ao meio social.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, e na segurança da aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, embora esteja pendente de deliberação no Supremo Tribunal Federal a questão relativa à constitucionalidade da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do paciente não foi mantida apenas em razão da condenação dele à pena superior a quinze anos pelo Tribunal do Júri, tendo sido demonstrada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a subsistência da custódia preventiva.



    A prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada, “evidenciadas pelas circunstâncias do delito, na medida em que a vítima foi brutalmente agredida pelo agravante com 20 socos mesmo depois de ter desmaiado ao ser atingida por golpe desferido com um objeto metálico, tendo cessado as agressões somente após a intervenção de terceiros. Some-se a isso, o fato de o apenado ter fugido do local dos fatos, sem prestar socorro ao ofendido, circunstâncias que demonstram risco ao meio social”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.620-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2022).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora